Tribunal: TJES
Processo: 0001306-89.2016.8.08.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001306-89.2016.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA BARBARA EVANGELISTA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. A CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA PODE SER ALTERADA PELO MAGISTRADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DA RÉ. RECURSO PREJUDICADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

1. A capitulação equivocada por parte do órgão ministerial não impõe a rejeição da denúncia, uma vez que o réu se defende dos fatos que lhes são imputados, podendo a tipificação da conduta ser alterada pelo Magistrado quando da prolação da sentença, por meio da
emen
d
atio
ou
mutatio libelli
, previstas nos artigos 383 e 384, do CPP.

2. A peça de ingresso (fls. 02/03), verifico que preencheu os requisitos do artigo 41, do CPP, uma vez que contém a exposição do fato criminoso, com as circunstâncias, a qualificação da ré, a classificação do crime – embora equivocada e o rol de testemunhas, não podendo ser tida como inepta.

3. A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de infração e pelo laudo de fiscalização, de modo que não há que se falar em ausência de justa causa, por ausência de materialidade.

4. Não se mostra possível acolher o pedido de retificação e desclassificação da conduta da ré para a prevista no artigo 39, da Lei nº 9.605/1998, uma vez que a infração não ocorreu em área de preservação permanente e, tampouco para a disposta no artigo 48, do mesmo diploma legal, pois não se vislumbra que a acusada estava praticando ato para impedir ou dificultar tal regeneração, sendo que o dispositivo legal que melhor se subsume à conduta da ré é o artigo 50, da referida Lei (
Destruir ou danificar florestas nativas
ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação), cuja pena é a de detenção, de três meses a um ano, e multa.

5. Levando em consideração o máximo da pena em abstrato do delito previsto no artigo 50, da Lei nº 9.605/1998, o crime prescreve em 04 (quatro) anos, conforme artigo 109, V, do CP. Assim, considerando que o delito foi praticado em 22 de março de 2016, ainda que se considere o período em que os prazos processuais permaneceram suspensos em razão da pandemia da covid-19, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que até a presente data não houve o recebimento da denúncia.

6. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001306-89.2016.8.08.0019
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: MARIA BÁRBARA EVANGELISTA
Advogado do(a) RECORRIDO: ELIZEU ALVES LIMA - ES20618-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO
ESTADUAL
, em face da decisão que rejeitou a denúncia em desfavor da recorrida, com fundamento no artigo 395, inc. III, do CPP, por meio do qual sustenta, em síntese, que o MM. Juiz de primeiro grau incorreu em erro ao não receber a denúncia, uma vez que cabível a desclassificação do delito capitulado no artigo 38-A para o artigo 39 ou 48, todos da Lei nº 9.605/1998, razão pela qual requer seja recebida a denúncia, por ter a recorrida incorrido em crime ambiental.

A peça de ingresso informa, que no dia 22 de março de 2016, a recorrida foi autuada por agentes do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), por terem constatado que em sua propriedade, sem autorização do órgão competente, foram desmatados 0,7 hectares de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração.

Em razão disso, o órgão ministerial denunciou a recorrida pela prática do delito tipificado no art. 38-A, da Lei nº 9.605/1998 e apresentou proposta para a suspensão condicional do processo (fls. 02/03).

Ao analisar os autos, verifico que foi designada audiência para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo para o dia 23 de agosto de 2017 (fl. 28), oportunidade na qual a recorrida a recusou, alegando que a denúncia não merecia ser recebida, ante a atipicidade da conduta e por não terem sido preenchidas todas as condições da ação penal.

Diante da manifestação da defesa da acusada, o órgão ministerial, às fls. 29/30v, retificou a capitulação para o crime previsto no artigo 48, da Lei nº 9.605/1998 e ofereceu nova proposta para a suspensão condicional do processo.

Na ocasião, o Ministério Público requereu que, antes da realização da audiência para oferecimento da proposta, fosse o IDAF oficiado para apresentação de laudo com informações sobre recuperação da área, o que foi deferido pelo Magistrado (fl. 32).

Com a apresentação do laudo (fls. 34/35-v), o órgão ministerial apresentou a manifestação de fl. 37, na qual ressaltou que a capitulação legal é provisória e que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, de modo que, por não ter sido aceita a proposta para a suspensão condicional do processo, requereu o prosseguimento do feito.

Ao proferir a decisão ora objurgada (fls. 45/46), o MM. Juiz rejeitou a denúncia, fundamentando-a no fato de inexistência de justa causa, uma vez que o delito imputado à recorrida não corresponde à conduta por ela praticada, inexistindo prova da materialidade.

Acrescentou, ainda, que a peça de ingresso não contém a exposição clara e precisa do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, o que a tornou inepta e impôs a sua rejeição.

Sem razão o Magistrado
.

Digo isso, porque como bem ressaltou o órgão ministerial, o réu se defende dos fatos que lhes são imputados, pouco importando a capitulação apresentada na denúncia, que pode ser alterada pelo Magistrado quando da prolação da sentença, por meio da
emen
d
atio
ou
mutatio libelli
, previstas nos artigos 383 e 384, do CPP.

Ademais, ao analisar a peça de ingresso (fls. 02/03), verifico que preencheu os requisitos do artigo 41, do CPP, uma vez que contém a exposição do fato criminoso, com as circunstâncias, a qualificação da ré, a classificação do crime – embora equivocada e o rol de testemunhas, não podendo ser tida como inepta.

Não bastasse, a materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de infração de fl. 06 e pelo laudo de fiscalização de fls. 07/08, de modo que não há que se falar em ausência de justa causa.

No entanto, também não vejo como acolher o pedido de retificação e desclassificação da conduta para as previstas nos artigos 39 e 48, do citado diploma legal.

Isso porque, o artigo 39 prevê a conduta de “
cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente
”.

Na hipótese, é possível depreender do laudo de fiscalização (fl. 07-v), que a infração não ocorreu em área de preservação permanente.

Com relação ao artigo 48, da Lei nº 9.605/1998, o referido dispositivo legal trata da conduta de “
impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação
”. Ocorre que, no caso em análise, não se vislumbra que a acusada estava praticando ato para impedir ou dificultar tal regeneração.

Assim, ao analisar os dispositivos do citado Ato Normativo, tenho que o dispositivo legal que melhor se subsume à conduta da ré é o artigo 50, que dispõe:

Art. 50.
Destruir ou danificar florestas nativas
ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. (grifo nosso).

No entanto, nos termos do inc. I, do artigo 111, do CP, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que o crime se consumou, sendo o seu curso interrompido, pelo recebimento da denúncia ou da queixa, nos termos do artigo 117, inc. I, do CP.

No caso, levando em consideração o máximo da pena em abstrato (01 ano), o crime prescreve em 04 (quatro) anos, conforme artigo 109, V, do CP. Assim, considerando que o delito foi praticado em 22 de março de 2016 (quase 08 anos), ainda que se considere o período em que os prazos processuais permaneceram suspensos em razão da pandemia da Covid-19,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que até a presente data não houve o recebimento da denúncia
.

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO

o recurso em sentido estrito, em razão do reconhecimento da prescrição e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE

da recorrida,
nos termos do artigo 107, inc. IV, do CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar prejudicado o recurso.